Tribunal: STF
Processo: AR 2815
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Marcos Cleiton Leite Barba objetivando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 33.522, da Relatoria do Ministro Luiz Fux.



     



    O acórdão rescindendo possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 



    2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Tribunal Superior do Trabalho objetivava a reforma dos acórdãos proferidos no processo ED-ED-ED-AgR-E-ED-RR-34600-32-2008.5.11.0003 que: (i) ao apreciar os segundos embargos de declaração opostos pelo impetrante, impôs multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, e (ii) diante da reiteração da conduta processual, elevou a punição para 10% (dez por cento), nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. 



    3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. Deveras, as medidas adotadas pelo acórdão impugnado encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO (doc. 22).



    Na inicial, o autor invocou a existência de prova nova, o que tornaria admissível a presente Ação Rescisória, na forma do art. 966, VII, do Código de Processo Civil.



     Requereu-se a procedência do pedido, com a consequente rescisão do acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 33.522 (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 33.522.



    No acórdão rescindendo, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, compreendendo ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.



    Compreendeu-se, no acórdão impugnado, que a decisão objeto da impetração não conteria os vícios “que autorizariam a utilização da via mandamental”.



    Digo, ao início, inexistir qualquer violação a normas jurídicas na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pela Primeira Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    Afirmou-se, na decisão impugnada, não haver qualquer ilegalidade ou teratologia em atos jurisdicionais que, aplicando disposição expressa do antigo Código de Processo Civil (art. 538, parágrafo único), impõem multas processuais motivadas por reconhecido intento protelatório da parte.



    O fundamento utilizado pelo promovente para embasar um juízo rescindendo, dessa maneira, não merece acolhimento. 



    Invocou-se como “prova nova” a possibilitar o manejo da ação rescisória, na linha do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, “despacho da 3ª Vara do Trabalho homologatória do Cálculo da 3ª Vara, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, de 15/9/2016”.



    Conforme o autor, os novos cálculos apresentados seriam suficientes para lhe assegurar pronunciamento favorável nesta Ação Rescisória (doc. 1).



    Entretanto, a discussão sobre a multa com lastro em suposto caráter protelatório foi enfrentada exaustivamente pelas instâncias de origem e igualmente analisada pela Primeira Turma do STF. 



    Como já ressaltei, afastou-se a existência de teratologia ou ilegalidade na decisão que aplicou as multas processuais ao autor.



    Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já enfrentados pelas instâncias antecedentes.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator